Tribunal: TJPA
Processo: 0809914-30.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809914-30.2019.8.14.0000
PACIENTE: RAFAEL LIMA DO AMARAL

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0809914-30.2019.8.14.0000

IMPETRANTE:
JOSUÉ SAMIR CORDEIRO PINHEIRO
.

PACIENTE:
RAFAEL LIMA DO AMARAL
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. CRIME DOS ARTIGOS 121, § 2º, INCISOS II E IV, 288-A E 347, TODOS DO CPB, PARÁGRAFO ÚNICO.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO APRECIADA NO
HABEAS CORPUS
IMPETRADO ANTERIORMENTE Nº 0806931-58.2019.8.14.0000, JULGADO EM
30/09/2019
. REITERAÇÃO DE PEDIDOS
.
EXCESSO DE PRAZO
PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, PACIENTE PRESO DESDE O DIA
06/08/2019
. DESCABIMENTO. PROCESSO COMPLEXO COM VÁRIAS TESTEMUNHAS. APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA NO DIA
31/10/2019
E DIANTE DAS INFORMAÇÕES COLHIDAS NESTA OCASIÃO O MINISTÉRIO PÚBLICO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 402 DO CPP, REQUEREU A OITIVA DE NOVAS TESTEMUNHAS E A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS NO ARMAMENTO APRESENTADO DURANTE O PROCESSO, O JUÍZO
A QUO
DEFERIU O PEDIDO EM
13/11/2019
E DESIGNOU AUDIÊNCIA DE CONTINUAÇÃO PARA O DIA
24/01/2020
. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. Quanto a alegação de ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva, não conheço. Alegação apreciada no
Habeas Corpus
impetrado anteriormente
nº 0806931-58.2019.8.14.0000
, julgado em
30/09/2019
. Reiteração de pedido;

2
. Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, visto que a prisão preventiva fora decretada em
31/07/2019
e, tendo sido o mandando de prisão cumprido em
06/08/2019
. Tal arguição não encontra guarida no presente
writ
, pois foram arroladas 07 (sete) testemunhas de acusação em sede de Denúncia, a audiência de instrução teve que ser desmembrada em pelo menos 02 (dois) atos, tendo sido o primeiro realizado no dia
31/10/2019
, sendo que, o Ministério Público requereu a oitiva de novas testemunhas e a realização de diligências no armamento apresentado durante o processo, com fundamento no artigo 402 do CPP, o que foi deferido pelo juízo
a quo
em
13/11/2019
, que designou audiência de continuação para o próximo dia
24/01/2020
às
09H00
;

3
. As qualidades pessoais são insuficientes, por si, sós, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 20 de janeiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
RAFAEL LIMA DO AMARAL
,
acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, Incisos II e IV, 288-A e 347
, todos do CPB, o qual se encontra preso preventivamente por ordem do Juízo de Direito da Comarca de Marituba, denunciado pelo Ministério Público juntamente com outros corréus do homicídio praticado contra a vítima
José Andreci de Sousa
, fato ocorrido em
12/06/2018
.

Alega o impetrante que os requisitos necessários à concessão da liminar estão presentes, ante a latente ilegalidade que está submetido o paciente, aduzindo, portanto, coação ilegal que o mesmo está sofrendo ante um decreto com fundamentos genéricos.

Requereu liminarmente a liberdade com a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da Ordem.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos
(Id. Doc. 2543219)
e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia
12/07/2018
, por volta das 23H00, a vítima
José Andreci de Sousa
quando caminhava pela Rodovia BR 316, KM 14, município de Marituba, foi atingida por 03 (três) tiros na cabeça, efetuados por 01 (um) homem que estava na garupa de uma motocicleta. A vítima era motorista de ônibus da empresa TRANSCAP e delegado sindical, tendo se envolvido em uma paralisação realizada na frente da referida empresa.

Durante as investigações foi constatado que o corréu
Arthur Rinaldo Cordeiro dos Santos
teria recolhido as munições deflagradas no local do crime, bem como tentou inibir 01 (uma) testemunha de tecer comentários sobre o ocorrido.

Em interceptações telefônicas realizadas pela polícia, teria sido apurado que o paciente e seus comparsas fazem parte de um grupo de extermínio, cuja função é realizar a faxina nos locais de crime, recolhendo projeteis de arma de fogo e intimidando testemunhas.

Dentre os áudios captados, os de maior relevância foram dos policiais militares, ora paciente e seus comparsas, que segundo o apurado, fazem parte de um grupo de extermínio no município de Marituba, cuja função é realizar a “faxina” nos locais do crime, recolhendo os projeteis de arma de fogo e intimidando testemunhas, como ocorreu no caso atual, em que o policial militar
Arthur Rinaldo Cordeiro dos Santos
recolheu um projétil e só o entregou após muita insistência da perícia.

Além do homicídio da vítima
José Andreci
, foi possível contatar que o coacto está envolvido em um outro assassinato ocorrido dentro de uma academia, no município de Marituba.

Com efeito, dos fatos apurados, foi deflagrada a
Operação Anonymous
, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência do coacto e dos corréus, sendo encontrado, na casa de
Arthur Rinaldo Cordeiro dos Santos
, 01 (uma) arma de fogo .40, 03 (três) carregadores de arma de fogo .40, 30 (trinta) munições do mesmo calibre e 05 (cinco) celulares; na residência de
Rafael Lima do Amaral
foram encontradas diversas armas de fogo, celulares, uma grande quantidade de cartuchos e munições, diversos documentos de pessoas desconhecidas, placas de carro, documento de veículos em nome de outras pessoas, um veículo com registro de roubo e outros objetos de origem não comprovada; por fim, foi encontrado na casa de
Gelielton Guimarães Dantas
, 01 (uma) arma de fogo, calibre 12, sem numeração aparente, 07 (sete) munições calibre 12, 01 (uma) pistola .40, 02 (dois) carregadores e 21 (vinte e uma) munições do mesmo calibre, além de 01 (um) telefone celular e 01 (um) pen drive.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Quanto a alegação de ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva, não conheço. Alegação apreciada no
Habeas Corpus
impetrado anteriormente
nº 0806931-58.2019.8.14.0000
, julgado em
30/09/2019
. Reiteração de pedido.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, visto que a prisão preventiva fora decretada em
31/07/2019
e, tendo sido o mandando de prisão cumprido em
06/08/2019
.

Conforme informações da autoridade
a quo
, além de terem sido arroladas 07 (sete) testemunhas de acusação em sede de Denúncia, a audiência de instrução teve que ser desmembrada em pelo menos 02 (dois) atos, tendo sido o primeiro realizado no dia
31/10/2019
, sendo que, o Ministério Público requereu a oitiva de novas testemunhas e a realização de diligências no armamento apresentado durante o processo, com fundamento no artigo 402 do CPP, o que foi deferido pelo juízo inquinado coator em
13/11/2019
, que designou audiência de continuação para o próximo dia
24/01/2020
às
09H00
.

Portanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado inquinado coator, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

Assim sendo, sabe-se que a complexidade do feito justifica uma maior dilação nos prazos processuais, haja vista se tratar de processo com pluralidade de réus e testemunhas.

DAS QUALIDADES PESSOAIS APRESENTADAS PELOS PACIENTES NOS AUTOS DO REMÉDIO HEROICO.

No que diz respeito às qualidades pessoais dos pacientes elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução das liberdades, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 20 de janeiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/01/2020